Tribunal: STF
Processo: RE 176479
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Concurso público para a
admissão a Curso de Formação de agente penitenciário.
Admissibilidade da imposição de limite de idade para a inscrição em
concurso público.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar os recursos em mandado
de segurança 21.033 e 21.046, firmou o entendimento de que, salvo
nos casos em que a limitação de idade possa ser justificada pela
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, não pode a lei,
em face do disposto nos artigos 7º, XXX, e 30, § 2º, da Constituição
Federal, impor limite de idade para a inscrição em concurso público.
        - No caso, dada a natureza das atribuições do cargo, é
justificada a limitação de idade, tanto a mínima quanto a máxima,
não se lhe aplicando, portanto, a vedação do artigo 7º, XXX, da
Constituição Federal.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.